Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. DESVIO EM TRECHO EM OBRAS. SINALIZAÇÃO EXISTENTE. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e audiovisual constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.
2. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia exige demonstração do nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e o dano experimentado.
3. A existência de sinalização adequada em trecho de rodovia em obras afasta o dever de indenizar da concessionária.
4. A realização de ultrapassagem em local proibido configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.
5. Incumbe ao autor comprovar a deficiência da sinalização e o nexo causal entre a conduta imputada à concessionária e o acidente narrado.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006196-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GILBERTO AUGUSTO ZMYSLONY - CPF: 054.047.521-14 (RECORRIDO), CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - CPF: 000.345.861-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir. O próprio vídeo juntado pelo autor demonstra a existência de cones e balizadores refletivos visíveis no trecho em obras. Além disso, o acidente ocorreu durante ultrapassagem realizada em faixa contínua, evidenciando imprudência do condutor. Ausente comprovação segura de falha na sinalização e do nexo causal, voto pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026